Tribunal: STF
Processo: HC 86438
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
EMENTA: STF: HC: competência originária: incidência da Súmula
691-STF ("Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas
 corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus,
requerido a tribunal superior, indefere a liminar")